Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGULARIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de embriaguez no volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico. Basta para sua consumação a condução de veículo automotor, com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei.
2. É válida a prova técnica produzida quando o acusado se submete voluntariamente ao teste e não há nos autos qualquer prova da alegação defensiva de que o equipamento utilizado poderia encontrar-se impróprio para uso.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.